Tribunal: TJMT
Processo: 1031209-49.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031209-49.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ZENAIDE CONCEICAO DE ALMEIDA - CPF: 831.184.971-49 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Recurso Inominado n. 1031209-49.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Parte Recorrente:
Zenaide Conceicao de Almeida e Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados

Parte Recorrida:
Zenaide Conceicao de Almeida e Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
31/05/2022

Ordem na pauta: 15

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – TERMO DE CESSÃO NÃO APRESENTADO - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

A legalidade da inscrição de débito em órgãos de restrição creditícia nos casos de cessão de direitos depende de comprovação da relação jurídica entre o consumidor e a empresa cedente, bem como de apresentação de termo específico da cessão realizada entre a cedente e o cessionário, sob pena de caracterizar ato ilícito ensejador de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes litigantes, em face de sentença em ação declaratória que, julgando parcial procedente a pretensão inicial, declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos, mas
rejeitou a condenação da ré ao pagamento de danos morais, em razão de possível aplicação da Súmula 385 do STJ.

A reclamada defende em seu recurso a inexistência de ato ilícito, pois teria agido dentro do seu exercício regular de direito, sustentando, inclusive, a existência de cessão de crédito firmada entre o banco cedente e o Fundo cessionário.

A recorrente, por sua vez, pretende a reforma da sentença para se ver indenizada por danos morais em decorrência de negativação indevida.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 122731467 e 122731469.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos se encontra na regularidade de inscrição de débito em nome da parte autora promovida pela ré nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 1.436,55 (mil quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), decorrente de cessão de crédito firmada e também sobre o cabimento de condenação da reclamada ao pagamento de danos morais.

A parte autora nega a existência de relação jurídica entre si e o Fundo de Investimentos demandado, e este, em contraponto, afirma que o Banco Losango, então credor da demandante, foi quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento na SERASA.

Apesar dessa afirmação, o Fundo de Investimentos recorrido não traz aos autos documentos idôneos, capazes de comprovar a existência de dívida da autora para com o suposto cedente Banco Losango, apresentando, tão-somente, termo de cessão de direitos creditórios que firmou em forma genérica com a suposta pessoa jurídica cedente.

Tal documento, por não indicar especificadamente o crédito objeto da cessão, nem individualizar os dados do devedor e da dívida negativada, é inservível para comprovar o vínculo entre cedente e cessionária, e consequentemente para legitimar a cobrança judicial em nome próprio, por esta última, conforme entendimento
reiterado desta Turma Recursal, a exemplo dos seguintes Recursos N.U 1033106-52.2020.8.11.0001, DJE 29/11/2021, e
N.U 1032954-67.2021.8.11.0001, DJE
28/04/2022.

Desse modo, diante de vínculo comercial negado pelo consumidor e não comprovado a tempo e modo devidos pela demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, por conseguinte, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica entre os litigantes e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Ademais, inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito (Código Civil, arts. 186 e 927), e falha na prestação de serviços (Código de Defesa do Consumidor, art. 14), fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é a situação destes autos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais pleiteada pela recorrente, na modalidade
in re ipsa
, lembrando que para a fixação do
quantum
devem ser levados em consideração
alguns fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador,
eventual participação culposa do ofendido e
a condição econômica do ofensor
, conforme a doutrina do Prof. Paulo de Tarso Sanseverino
[1]
.

Ressalte-se que a inserção da dívida negativada em nome da reclamante foi suficientemente demonstrada na petição inicial, o que em definitivo corrobora o cabimento da condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial.

Levando em conta os pressupostos indicados acima, condeno a recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, conforme vem decidindo esta Turma Recursal, a exemplo dos Recursos 1046018-47.2021.8.11.0001, DJE 28/04/2022, e 1008597-78.2021.8.11.0015, DJE 29/04/2022.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso do requerido e
dou provimento
àquele aviado pela parte autora, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, para condenar a parte ré ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.

Por consequência,
condeno
a recorrente
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA
ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]

Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022